Tribunal: TJMT
Processo: 1024657-14.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024657-14.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REVISÃO JUDICIAL DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, na qual se questionava a validade de multas administrativas aplicadas pelo órgão de proteção e defesa do consumidor, fundamentadas em alegações de cobrança indevida nas faturas de energia elétrica.

2. A embargante, concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, alega omissão no acórdão embargado quanto à ausência de fundamentação nas decisões administrativas que impuseram as multas e quanto à análise da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação dos valores das penalidades.

II. Questão em discussão

3. A questão jurídica debatida nos embargos de declaração consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar adequadamente a fundamentação das decisões administrativas que aplicaram as multas e a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação das penalidades.

III. Razões de decidir

4. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

5. O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa à fundamentação da multa administrativa, consignando que a penalidade foi aplicada com base no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a graduação da multa conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

6. O acórdão embargado também enfrentou a questão relativa à revisão do valor da multa administrativa, esclarecendo que constitui entendimento consolidado no ordenamento jurídico pátrio que o Poder Judiciário não pode reavaliar os argumentos utilizados nas decisões administrativas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

7. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade foi objeto de análise no acórdão embargado, ao se reconhecer que compete ao Poder Executivo, por meio do órgão de proteção e defesa do consumidor, a avaliação dos elementos necessários à graduação da penalidade administrativa, conforme os critérios estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor.

8. A irresignação da embargante revela intenção de reexame do quanto deliberado, e não a existência de vício justificador da oposição de embargos de declaração, uma vez que o acórdão embargado enfrentou todos os pontos suscitados pela parte.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão no acórdão que analisa expressamente a fundamentação da multa administrativa aplicada com base no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e reconhece que a revisão judicial do mérito de decisões administrativas viola o princípio da separação dos poderes, quando o órgão de proteção e defesa do consumidor atua no exercício de suas competências legais.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 57; Código de Processo Civil de 2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1024657-14.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra o Acórdão de relatoria desta desembargadora, que, nos presentes autos ajuizados pelo Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos formulados, no intuito de questionar a validade das multas administrativas aplicadas pelo Procon, fundamentadas em alegações de cobrança indevida nas faturas de energia.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão, uma vez que o Acórdão não abordou a alegada ausência de fundamentação nas decisões administrativas que impuseram as multas.

A embargante também aponta a omissão no Acórdão, pois a decisão não analisou adequadamente a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação das multas.

O Recorrido apresenta contrarrazões no id. 316348354, a fim de rechaçar as teses apresentadas nos Embargos.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1024657-14.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de declaração interposto contra o Acórdão da relatoria desta desembargadora, que, nos presentes autos ajuizados pelo Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos formulados, no intuito de questionar a validade das multas administrativas aplicadas pela autoridade competente, fundamentadas em alegações de cobrança indevida nas faturas de energia.

A controvérsia recursal diz respeito às alegações de omissão e contradição apontadas pela Embargante, ENERGISA.

As questões centrais envolvem a falta de fundamentação nas decisões administrativas que impuseram as multas; a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação dos valores.

Pois bem.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – Corrigir erro material.

A decisão aborda o primeiro argumento apresentado, relacionado a omissão ao valor da multa imposta pelo Procon. A penalidade foi aplicada com base no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que a multa deve ser graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Portanto, não há omissão quanto a esse ponto.

Veja o trecho do Acórdão anteriormente proferido:

[...]

Quanto ao segundo argumento apresentado (que também é relevante no recurso do Estado de Mato Grosso), referente ao valor da multa, é certo que esta foi imposta pelo Procon, com base no que estabelece o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, conforme o disposto no referido dispositivo:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

[...]

Verifica-se, portanto, que, existem três elementos principais, embora não os únicos, que devem ser considerados.

Em síntese, é importante destacar que o Estado de Mato Grosso realiza a cobrança de multa referente aos procedimentos nº 51001006190001687 e 51001001190016200, os quais identificaram irregularidades na cobrança de fatura.

A gravidade da infração será avaliada por último, pois, para o presente caso, é o aspecto mais relevante. Quanto à vantagem obtida, é certo que ela resulta, sobretudo, pela conveniência da instituição, já que a cobrança indevida gera uma vantagem financeira, mesmo que pequena.

[...]

O segundo ponto diz respeito à controvérsia recursal sobre a revisão do valor da multa administrativa, especificamente no recurso interposto pela Energisa, que contesta a redução do valor inicialmente aplicado pelo Procon.

Veja o trecho do Acórdão anteriormente proferido:

[...]

No que se refere ao recurso da Energisa, observa-se que a principal argumentação apresentada pelo recorrente não merece acolhimento, uma vez que é entendimento consolidado em nosso ordenamento jurídico que o Poder Judiciário não pode reavaliar os argumentos utilizados nas decisões administrativas.

Isso ocorre porque as decisões administrativas competem ao Poder Executivo, e, em razão do princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário não pode interferir no mérito dessas decisões.

Nesse contexto, é evidente que a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo constitui uma violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que o Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor está subordinado ao Poder Executivo.

Dessa forma, não seria admitida a conduta pleiteada pelo recorrente.

[...]

Desse modo, entendo que a decisão recorrida não padece dos vícios justificadores da oposição de Embargo de Declaração, na medida em que a irresignação vertida neste recurso ilustra intenção de reexame do quanto deliberado.

Por todo o exposto,
REJEITO
os aclaratórios manejados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025